Tribunal: TJDFT
Processo: 0703223-59.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703223-59.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REJANE MICHELOTTI FLECK APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que foi proferida sentença favorável ao pleito de REJANE MICHELOTTI FLECK, ora apelante, nos autos associados (n. 0707647-81.2020.8.07.0018, ID97086094): “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados na inicial para: a) declarar a nulidade da cassação do Termo de Permissão de Uso Não Qualificada n° 491/2011, formalizada na ordem de serviço no 06, de 17 de fevereiro de 2020; b) condenar o réu à obrigação de fazer consistente em oportunizar o contraditório e ampla defesa à autora, no bojo do processo administrativo apto a lhe impor a penalidade de cassação do Termo de Permissão de Uso Não Qualificada n° 491/2011, sob pena de nulidade. A obrigação de fazer acima aludida, deverá ser cumprida no prazo máximo de 30 dias a contar do trânsito em julgado da sentença, pena de, em havendo o descumprimento ser cominada multa diária em favor da parte autora, sem prejuízo das perdas e danos. Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, ora arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Remessa necessária dispensada. Transitada em julgado a presente sentença, recolhidas eventuais custas processuais remanescentes, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.” Certificado, inclusive, trânsito em julgado da sentença proferida naqueles autos em 10/09/2021 (ID102818994). Diante desse cenário, intime-se REJANE MICHELOTTI FLECK (apelante) para dizer se persiste o interesse recursal nos presentes autos (0703223-59.2021.8.07.0018). Prazo: 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 11 de outubro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora